Tribunal: TJMT
Processo: 1038821-04.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038821-04.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELIASIR BRUGNOLI - CPF: 206.569.121-20 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1038821-04.2022.8.11.0002.

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:
ELIASIR BRUGNOLI.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – REFINANCIAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1038821-04.2022.8.11.0002.

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:
ELIASIR BRUGNOLI.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1038821-04.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato referente ao Empréstimo Consignado de nº 619667584, bem como determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, na forma dobrada, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 245293658).

Em suas razões de Id. 245293666, o banco apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a validade da contratação.

Contrarrazões no Id. 245293670, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

O banco apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento do pleito de expedição de ofício a caixa econômica para a juntada dos extratos da conta bancária da parte autora, a fim de comprovar o repasse dos valores.

Pois bem.

Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Como relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1038821-04.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato referente ao Empréstimo Consignado de nº 619667584, bem como determinar a restituição do valor cobrado indevidamente, na forma dobrada, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e juros de 1% ao mês, desde o evento danoso.

Pois bem.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe à parte requerida demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório nos autos, verifico que a parte requerida juntou aos autos, documentos hábeis e úteis para comprovar a existência da relação jurídica.

Isso porque restou demonstrado que o contrato de nº 619667584 é referente ao refinanciamento do contrato de nº 585993182, que consta no extrato previdenciário da parte autora. Vejamos:

Outrossim, restou demonstrado o depósito do valor na conta da parte autora:

Posto isso, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes e a validade do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024